Tribunal: STF
Processo: Rcl 83046
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Jorge Carlos Ares Garcia contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2 no Processo 1000660-16.2023.5.02.0090, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que:



    [...] ajuizou a Reclamação Trabalhista em face de CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO S/C LTDA. (Hospital São Rafael), processo em trâmite perante a 90ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (processo nº 1000660-16.2023.5.02.0090), pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego mascarado sob forma de prestação de serviço através de pessoa jurídica (pejotização), além de verbas rescisórias e diferenças salariais decorrentes. 



    2.= A petição inicial descreveu, de modo claro e documentado, a existência dos requisitos do vínculo empregatício (arts. 2º e 3º da CLT) existente na relação entre as partes Autor e Réu, tais como: a pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade, tendo sido a contratação através de Pessoa Jurídica do Reclamante utilizada como meio de fraude à legislação trabalhista, nos moldes do art. 9º da CLT. 



    3.= Em decisão proferida em 01ª instância, restou reconhecido o vínculo empregatício entre o Reclamante e CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO S/C LTDA, em sentença publicada em xx. 



    4.= Da referida decisão houve recurso pelo CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO S/C LTDA, e os autos foram analisados em 02ª instância, que reformou a decisão proferida em v. acórdão publicado (ID. 32d9719) em 08/05/2024.



    5.= Em razão da modificação ocorrida em v. acórdão, o Reclamante apresentou Embargos Declaratórios (ID. 41e2f08) em 21/11/2024, com decisão proferida em v. acórdão (ID. 14d60d3) publicado em 12/05/2025. 



    6.= Nesse momento, ou seja, no prazo de 5 dias corridos da decisão proferida em Embargos Declaratórios e, dentro do prazo recursal ainda, precisamente em 13/05/2025, o Reclamante solicita a SUSPENSÃO do processo através da manifestação protocolizada de ID. 3bc51c3, em razão da decisão proferida pelo D. Ministro Gilmar Mendes, no Tema “pejotização” que está submetido ao crivo deste C. Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 1389 da Repercussão Geral, no âmbito do (ARE).



    [...]



    8.= Como o tema envolvia assunto que se encontra pendente de análise deste C. Supremo Tribunal Federal, e houve divergência de entendimento entre as 01ª e 02ª Instâncias da Justiça do Trabalho, o Reclamante dentro de seu período de prazo recursal, solicitou a SUSPENSÃO do processo em questão até o houvesse decisão quanto ao tema de Repercussão Geral 1389. 



    9.= Contudo, em decisão monocrática no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 02ª Região proferida pela D. Juíza Convocada VALERIA PEDROSO DE MORAES, foi determinado o arquivamento liminar do feito, sob o equivocado fundamento de ausência de relação de emprego ou de interesse processual, sob o argumento de MODULAÇÃO da decisão proferida pelo D. Ministro Gilmar Mendes, o que não consta na decisão do D. Ministro Gilmar Mendes, em nenhum momento (documento 1, pp. 2-3).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    [...] seja julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar e declarando-se a nulidade da decisão proferida pela D. Juíza Convocada do TRT da 2ª Região, com o restabelecimento da tramitação regular da ação trabalhista (documento 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda deve ser extinta, como será explicitado. 



    Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que instruísse corretamente a reclamação (documento 9), com a comprovação do recolhimento das custas. 



    Em resposta, o reclamante apresentou pedido de justiça gratuita (documento 10), o qual foi indeferido:



    Inicialmente, indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. O reclamante é um engenheiro e empresário, com remuneração de R$ 18.000,00 mensais (doc. 3, p. 3). Não apresentou declaração de imposto de renda, que indique seu patrimônio ou de sua empresa, nem comprovou motivo plausível de insuficiência financeira momentânea. 



    Assim, como já determinado em doc. 9, recolha o reclamante as custas processuais em 48 horas, sob pena de extinção desta reclamação (documento 14).



    Verifico, no entanto, que, apesar de regularmente intimado da nova determinação de recolhimento de custas, conforme o DJe de 26/8/2025, o prazo transcorreu sem manifestação do reclamante, conforme certificou a Secretaria Judiciária (documento 17).



    O preparo constitui requisito objetivo cuja inobservância inviabiliza o processamento regular da reclamação, a considerar o teor do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC, que assim estabelece:



    Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 



    IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).



    No mesmo sentido: Rcl 63.320/SP, DJe 2/2/2024, Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024, Rcl 81.572/RS, DJe 26/8/2025, todas da minha relatoria. 



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator